Tribunal: TJPA
Processo: 0003338-59.2007.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003338-59.2007.8.14.0005

APELANTE: E. FRANCELINO VIANA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE ILEGAL DE PRODUTO FLORESTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA COMO PARÂMETRO INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada, objetivando a condenação da parte ré à reparação de danos materiais e morais coletivos decorrentes do transporte irregular de produtos florestais. O auto de infração lavrado pela autarquia apontou divergência entre as volumetrias constantes da ATPF apresentada e os volumes efetivamente transportados, ensejando múltiplas autuações na mesma operação fiscalizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva ambiental que justifiquem a condenação à reparação dos danos causados; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ação civil pública ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, conforme o art. 225, §3º, da CF e o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, exigindo apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, todos verificados no caso concreto.

4.

O auto de infração detém presunção de legitimidade e veracidade. Embora a apelante alegue possuir ATPF válida, restou comprovado nos autos que as volumetrias descritas no documento não correspondiam às quantidades efetivamente transportadas.

5.

A fixação das indenizações por danos materiais (R$ 1.500,00) e morais coletivos (R$ 3.000,00) revela-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta e o caráter preventivo e pedagógico da reparação ambiental, sendo admitida a utilização do valor da multa administrativa como parâmetro de quantificação.

6.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ações civis públicas, por aplicação do princípio da simetria.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível (processo 0003338-59.2007.8.14.0005) interposta por E. FRANCELINO VIANA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A ação teve origem em auto de infração lavrado pelo IBAMA em 22/02/2005, por transporte irregular de 13,246 m3 de madeira da espécie Jatobá sem licença válida, com aplicação de multa no valor de R$ 1.324,60.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos materiais; R$ 3.000,00 a título de danos morais coletivos e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A sentença teve a seguinte conclusão:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, para condenar a ré E. FRANCELINO VIANA ME no pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais, que devem ser atualizados monetariamente a partir da constatação do dano (22/02/2005), mais juros de mora à base de 1% a partir da citação; bem como de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos extrapatrimoniais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros simples de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), devendo tais valores ser depositados em conta corrente do Fundo Estadual de Direitos Difusos, nos termos art. 13, da lei 7347/85.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: (i) inexistência de infração por possuir ATPF válida; (ii) redução dos danos materiais para R$ 642,29; (iii) afastamento dos danos morais coletivos; (iv) exclusão dos honorários advocatícios.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

O auto de infração foi lavrado em conformidade com a legislação ambiental vigente, gozando de presunção de legitimidade. Embora a apelante alegue possuir ATPF válida, restou comprovado nos autos que as volumetrias descritas no documento não correspondiam às quantidades efetivamente transportadas. A geração de cinco autuações na mesma operação fiscalizatória evidencia irregularidades múltiplas que não foram adequadamente justificadas pela defesa.

Em matéria ambiental, aplicam-se os princípios da responsabilidade civil objetiva (art. 225, §3º, CF; art. 14, §1º, Lei 6.938/81), sendo desnecessária a comprovação de culpa. Basta a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal, todos presentes no caso concreto.

Os danos materiais (R$ 1.500,00) e morais coletivos (R$ 3.000,00) foram fixados em patamares proporcionais e razoáveis, observando a gravidade da conduta e a necessidade de desestímulo a práticas lesivas ao meio ambiente. Nesse sentido confira-se decisão do TRF4 considerando idônea a utilização do valor da multa administrativa como parâmetro para fixação da indenização.

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IBAMA. PESCA ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A presente ação civil pública ajuizada pelo IBAMA objetiva a condenação dos réus a indenizarem o dano ambiental caracterizado pelo transporte ilegal de toneladas de pescado fresco, durante o período de defeso da piracema. 2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. 3. Prevalece a presunção de veracidade dos atos praticados pelo IBAMA e acolhidos na sentença, estando bem por isso demonstrada a responsabilidade de todos os réus, considerando a aplicação da teoria do risco integral aos danos ambientais, ante a constatação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade, que se sustenta pelos atos administrativos contra os quais inexiste prova em sentido diverso. 4. O tipo de dano em questão é de difícil quantificação e a empresa ré está cadastrada como empresária individual, devendo ser observado o o princípio da capacidade de efetivo adimplemento do valor estipulado a título de dano ambiental. 5.
Afigura-se razoável e proporcional ao dano causado a indenização no montante equivalente à multaa administrativa, cujo valor revela-se idôneo a dissuadir os infratores da atividade pesqueira exercida irregularmente e destruidora do ecossistema marinho
. (...)

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50018312520194047100 RS, Relator: MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 12/02/2025)

Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, por critério de absoluta simetria, no âmbito da Ação Civil Pública, não cabe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO VENCIDO A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO . NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AGRAVO INTERNO DO MPF DESPROVIDO. 1 . Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, pela aplicação do princípio da simetria, não são devidos honorários advocatícios pelo vencido a favor do Ministério Público em Ação Civil Pública. 2. Agravo Interno do MPF desprovido.

(STJ - AgInt no AgRg no REsp: 1167105 RS 2009/0222410-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2017)

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento à Apelação, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Fundamentação.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025